Tribunal: TJDFT
Processo: 0715906-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0715906-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. SUSCITADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Para fins de instruir o processo para o juízo de admissibilidade e, ainda, assegurar o contraditório e a ampla defesa, diga a autora sobre a certidão constante no ID 16884237 que informa sobre a existência de julgamentos de natureza repetitiva no Supremo Tribunal Federal versando sobre a matéria deste incidente. Prazo: 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília/DF, de junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora